Tribunal: STJ
Processo: 1005641-71.2022.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547466 - SP (2024/0010308-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCOS ROGERIO RAZUK
ADVOGADOS
: REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI -
SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
AGRAVADO
: ANDRE DE CARVALHO MORAES FERREIRA
ADVOGADOS
: SYLVIA HELENA DE CARVALHO FERREIRA - SP040791
ELIAS FRANCISCO MORAES FERREIRA JUNIOR - SP311853
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO ART. 1.026 DO
CPC. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ.
1. Alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca da comissão
de corretagem, lastreada nos elementos fático-probatórios constantes dos
autos, demandaria novo exame de tais circunstâncias, o que é vedado por esta
via especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório dos
embargos
de
declaração.
Neste
passo,
a
pretensão
de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a3858e38-4fa4-4c69-995e-56f8aa047171

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a3858e38-4fa4-4c69-995e-56f8aa047171

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547466 - SP (2024/0010308-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCOS ROGERIO RAZUK
ADVOGADOS
: REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI -
SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
AGRAVADO
: ANDRE DE CARVALHO MORAES FERREIRA
ADVOGADOS
: SYLVIA HELENA DE CARVALHO FERREIRA - SP040791
ELIAS FRANCISCO MORAES FERREIRA JUNIOR - SP311853
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO ART. 1.026 DO
CPC. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ.
1. Alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca da comissão
de corretagem, lastreada nos elementos fático-probatórios constantes dos
autos, demandaria novo exame de tais circunstâncias, o que é vedado por esta
via especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório dos
embargos
de
declaração.
Neste
passo,
a
pretensão
de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARCOS ROGERIO
RAZUK contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 650):

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. AFASTAMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50588196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:01
Código de Controle do Documento: 2c6c8ec3-5368-4164-a016-23b27326cb42

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fl. 221):

AÇÃO
DE
COBRANÇA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
COMERCIAL. Autor que requer a cobrança de verbas a
título de comissão de corretagem, em razão da prestação de
serviços de intermediação na permuta de imóveis. Sentença
de improcedência. Apelo do autor. 1. Valor do preparo
recursal. Recolhimento a menor pelo autor. Valor irrisório.
Preponderância da função pública desempenhada pela
jurisdição. Precedentes. Recurso conhecido. Intimação do
requerente para efetuar o pagamento complementar das
custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de
inscrição na dívida ativa. 2. Cerceamento de defesa. O juiz
é o destinatário final das provas que servem à formação da
sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de
indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente
protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art.
370 do Código de Processo Civil. Suficiência das provas
constantes nos autos para o deslinde do feito. Preliminar
afastada. 3. A prova colhida demonstra a atuação do
requerente na aproximação entre os negociantes. Réu que
tomou ciência do imóvel comercial disponível para venda
por meio da atuação do autor. Avença concluída
posteriormente sem a participação do corretor, em
condições semelhantes àquelas negociadas pelo requerente.
Efetiva intermediação do autor demonstrada. Incidência do
art. 725 do Código Civil. Comissão de corretagem devida.
Percentual não impugnado especificamente pelo réu.
Comissão calculada sobre o valor total da transação.
Recurso provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 266-277).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que não pretende o
reexame probatório, tampouco de cláusulas contratuais, mas apenas a valoração das
provas. Diz ser inaplicáveis as Súmulas 5 e 7 do STJ aplicadas, inclusive acerca da multa.
Repisa, no mais, os mesmos argumentos trazidos anteriormente no recurso
especial, em defesa de suas teses.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 670-681).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:01
Código de Controle do Documento: 2c6c8ec3-5368-4164-a016-23b27326cb42

O agravo interno não merece prosperar.
Verifica-se, em relação à apontada ofensa ao art. 725 do Código Civil e à
divergência jurisprudencial suscitada, que o recurso especial não merece prosperar,
porquanto encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no
conjunto fático e probatório dos autos, nos seguintes termos (fls. 226-231):

Trata-se de ação na qual o autor pretende a cobrança de
comissão de corretagem pela intermediação na venda e
aquisição de imóvel pelo requerido.
(...)
Pelo que se tem dos autos, as partes firmaram contrato
verbal para intermediação na venda de imóvel, sendo que,
após a realização de diligências pelo autor, o requerido se
aproximou do proprietário do imóvel, Sr. Giordano
Dominici, com quem posteriormente celebrou contrato de
compra e venda de imóvel, por meio de empresa da qual o
vendedor é sócio.
Com efeito, as mensagens mantidas pelas partes via
aplicativo de conversa demonstram que o réu solicitou ao
autor, de forma veemente, que encontrasse um imóvel
comercial (...). As mensagens trocadas por e-mail indicam
que o réu formalizou proposta no valor de R$
2.300.000,00, encaminhada ao proprietário, Sr. Giordano
Dominici.
A proposta foi recusada e, ao ser comunicado de tal fato, o
réu informou que não teria como melhorar o valor
oferecido (fls. 02/04 e fls. 99/101).
Ainda, extrai-se do documento reproduzido às fls. 97/98,
que o proprietário e vendedor do imóvel declarou que a
venda da loja foi realizada sem a participação de corretor e
o valor da comissão foi deduzido do negócio. Pois bem.
Ainda que se considere o prazo decorrido entre as tratativas
empreendidas pelas partes, o acervo probatório demonstra
que houve aproximação útil entre o comprador e o
vendedor do imóvel, intermediada pelo autor, além da
concretização do negócio jurídico em termos semelhantes
aos propostos pelo requerente. Somente com tais
elementos, é forçoso concluir pela atuação eficiente do
autor nos serviços prestados, na medida em que a aquisição
do imóvel foi concretizada nos termos delineados após sua
intermediação, não havendo qualquer elemento apto a
comprovar que as partes se conheciam antes da
aproximação lograda pelo recorrente.
(...)
Portanto, deve ser reconhecida a exigibilidade da verba a
título de comissão de corretagem pelos serviços prestados
pelo autor.

Assim, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, relativamente à
intermediação e à comissão de corretagem, de fato, demandaria o reexame de provas e a
interpretação de cláusulas contratuais, o que é obstado nesta instância, pelas Súmulas 5 e
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50588196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:01
Código de Controle do Documento: 2c6c8ec3-5368-4164-a016-23b27326cb42

Nesse sentido, cito:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR- LHE
PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
PARTE AUTORA.
[...]
3. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de
se reconhecer que o recorrente foi o responsável pela
aproximação entre as partes que redundasse na compra e
venda, a incidir o pagamento da comissão de corretagem,
demandaria o reexame das provas dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice
estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp
n. 2.286.129/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de
.)
8/9/2023

[...]
7. A comissão de corretagem por intermediação imobiliária
é devida se os trabalhos de aproximação realizados pelo
corretor resultarem no resultado útil pretendido, qual seja
no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do
negócio.
8. No caso, rever o entendimento da Corte local, a partir da
tese de que o recorrido não foi o responsável pelo
fechamento do negócio, exigiria o reexame de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial
devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. (AgInt no REsp n.
1.973.116/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de
.)
23/6/2023

Outrossim, relativamente à multa por embargos protelatórios, extrai-se do
acórdão recorrido (fls. 276-277):

Anote-se, ainda, que ficou expressamente consignada no
julgado a advertência: 'A matéria versada na presente ação
fica inteiramente prequestionada. Esclarece-se, por fim,
que a oposição de embargos declaratórios manifestamente
protelatórios dará ensejo à aplicação da penalidade prevista
no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto a resistência ao
resultado ora exposto deve ser ventilada através de recurso
próprio'.
A insistência do embargante desafia a boa-fé e caracteriza
inegável intuito protelatório com a oposição de recurso
manifestamente infundado.
Portanto, o presente recurso deve ser apenado com multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme
determina o art. 1.026, §2o do CPC.
Documento eletrônico VDA50588196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:01
Código de Controle do Documento: 2c6c8ec3-5368-4164-a016-23b27326cb42

Fica o embargante advertido para a majoração prevista no
art. 1.026, §3o, do CPC, em caso de oposição de novos
embargos de declaração protelatórios, sem prejuízo das
penalidades por litigância de má-fé.

O Tribunal de origem entendeu pela aplicação da referida multa ao concluir
pelo intuito protelatório da parte agravante, bem como que a sua insistência desafiava a
boa-fé. Alterar essas premissas também encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A propósito, cito:

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. 2. IMPENHORABILIDADE DE
VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
PESSOA
JURÍDICA.
INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO PREVISTA NO
ART.
833,
X,
DO
CPC.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. 3.
MULTA.
ART.
1.026
§2o
DO
CPC.
CABIMENTO.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. PRETENSÃO RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou
negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos
autos.
2. A jurisprudência consolidada deste eg. Superior Tribunal
de Justiça reconhece que a proteção assegurada no art. 833,
X, do CPC é destinada às pessoas naturais, não podendo
ser estendidas indistintamente às pessoas jurídicas.
Afastamento do dissídio jurisprudencial quanto à matéria.
3. É correta a aplicação da penalidade prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC/2015 quando as questões tratadas
foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e
ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório
dos segundos embargos de declaração.
4. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito
protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice
na Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp 2.775.081/SC, relator Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, Julgado em
, DJEN de
12/8/2025
15/8/2025
.)

Documento eletrônico VDA50588196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:01
Código de Controle do Documento: 2c6c8ec3-5368-4164-a016-23b27326cb42

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO.
MULTA.
POSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional,
tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal
de
origem
motiva
adequadamente
sua
decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com
base em qualquer elemento de prova disponível nos autos,
bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos
que lhe formaram o convencimento. A intervenção do
Superior Tribunal de Justiça quanto à tal valoração
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. No caso, rever a conclusão dos magistrados de origem
que, com base nas provas produzidas nos autos, concluíram
pela licitude do contrato entabulado entre as partes e
afastaram a existência de qualquer onerosidade excessiva,
exige a interpretação de cláusula contratual e o reexame do
contexto fático-probatório, procedimentos vedados em
recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. No que tange à correta interpretação do art. 1.026, § 2o,
do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que a reiteração dos argumentos já repelidos de forma
clara e coerente configura o caráter protelatório dos
embargos de declaração, a ensejar a incidência da multa do
mencionado artigo.
5. No caso concreto, a imposição da multa está
devidamente fundamentada, não tendo sido aplicada de
forma automática.
6. Rever as conclusões do acórdão quanto ao caráter
protelatórios dos embargos de declaração encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.445.709/AP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
9/5/2025

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:01
Código de Controle do Documento: 2c6c8ec3-5368-4164-a016-23b27326cb42

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.547.466 / SP
Número Registro: 2024/0010308-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056417120228260004
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ROGERIO RAZUK
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
AGRAVADO
: ANDRE DE CARVALHO MORAES FERREIRA
ADVOGADOS : SYLVIA HELENA DE CARVALHO FERREIRA - SP040791
ELIAS FRANCISCO MORAES FERREIRA JUNIOR - SP311853
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS ROGERIO RAZUK
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
AGRAVADO
: ANDRE DE CARVALHO MORAES FERREIRA
ADVOGADOS : SYLVIA HELENA DE CARVALHO FERREIRA - SP040791
Documento eletrônico VDA51385183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:48
Código de Controle do Documento: 4f4f695d-ce40-4c34-8ad7-b55714c20f7b

ELIAS FRANCISCO MORAES FERREIRA JUNIOR - SP311853
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:48
Código de Controle do Documento: 4f4f695d-ce40-4c34-8ad7-b55714c20f7b